Tribunal: TJMT
Processo: 1005652-90.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005652-90.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VICTOR DE SOUZA RIBEIRO SOARES DE ALMEIDA - CPF: 084.847.774-05 (ADVOGADO), TRANSBEZERRA LTDA - CNPJ: 12.002.804/0001-09 (EMBARGANTE), EDUARDO AUGUSTO PAURA PERES FILHO - CPF: 030.503.214-31 (ADVOGADO), RAFAEL CHACON LAPA - CPF: 052.931.954-33 (ADVOGADO), TRANSMISSORA RIO LARGO SPE S.A. - CNPJ: 36.409.559/0001-17 (EMBARGADO), KENJI NOGUEIRA KANEGAE - CPF: 015.514.311-57 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.021.544/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - CPF: 131.594.594-03 (ADVOGADO), IZADORA CRISTINA DE ANASTACIO E BARROS - CPF: 039.315.001-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AJUIZAMENTO SUPERVENIENTE DE AÇÃO PRINCIPAL. AUTONOMIA DO PROCEDIMENTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a competência do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT para processar ação de produção antecipada de provas, rejeitando alegação de incompetência territorial fundada em cláusula contratual de eleição de foro. A embargante sustenta omissão, contradição e erro de premissa fática quanto à superveniente propositura de ação principal no foro eleito, à natureza da perícia, à eficácia da cláusula de eleição de foro e requer, com efeitos infringentes, o reconhecimento da competência da Comarca de Recife/PE ou da perda superveniente do objeto da demanda preparatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar os efeitos do ajuizamento superveniente da ação principal sobre a produção antecipada de provas; (ii) estabelecer se houve erro de premissa fática quanto à natureza da prova pericial pretendida; (iii) determinar se a cláusula contratual de eleição de foro prevalece sobre a regra especial de competência prevista para a produção antecipada de provas; e (iv) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação relativa ao ajuizamento da ação principal, reconhecendo a autonomia da ação de produção antecipada de provas e a incidência da regra especial de competência prevista no art. 381, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

5.

O ajuizamento posterior da demanda principal perante o foro contratualmente eleito não acarreta perda superveniente do objeto nem modifica a competência da ação autônoma de produção antecipada de provas.

6.

A conclusão de que a prova possui natureza predominantemente documental e reconstrutiva decorre da valoração dos elementos constantes dos autos, inexistindo erro de premissa fática apto a justificar a integração do julgado.

7.

A validade da cláusula contratual de eleição de foro foi expressamente reconhecida, mas sua incidência foi afastada em relação à ação de produção antecipada de provas diante da regra especial de competência estabelecida pelo art. 381, § 2º, do Código de Processo Civil.

8.

A interpretação conferida ao conceito de “foro onde a prova deva ser produzida” foi fundamentada nas particularidades do caso concreto, não configurando omissão ou contradição.

9.

O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A ação de produção antecipada de provas possui competência própria e autônoma, não sendo alterada pelo ajuizamento posterior da ação principal.

2.

A cláusula de eleição de foro não afasta, por si só, a regra especial de competência prevista no art. 381, § 2º, do Código de Processo Civil.

3.

A discordância da parte quanto à valoração jurídica dos fatos não configura omissão, contradição ou erro de premissa aptos ao acolhimento de embargos de declaração.

4.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito nem para obtenção de prequestionamento quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 63, 381, §§ 2º e 3º, 1.015, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 335; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.11.2012; STJ, Tema 988; STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 03.03.2016; STJ, REsp 2.136.190/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.06.2024; TJRJ, Conflito de Competência n. 0035178-34.2025.8.19.0000, Vigésima Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, j. 26.06.2025; TJGO, Conflito de Competência n. 5278476-54.2023.8.09.0000; TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TRANSBEZERRA LTDA em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1005652-90.2026.8.11.0000, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante e manteve a decisão que rejeitou a alegação de incompetência territorial suscitada nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas
ajuizada pela TRANSMISSORA RIO LARGO SPE S.A.

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro de premissa fática, porquanto teria desconsiderado a existência de ação indenizatória principal já ajuizada perante o foro contratualmente eleito, na Comarca de Recife/PE, circunstância que, segundo afirma, esvaziaria o interesse processual na manutenção da ação autônoma de produção antecipada de provas em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT.

Argumenta que o julgado deixou de apreciar fato superveniente relevante, apto a ensejar o reconhecimento da perda do objeto da demanda preparatória.

Aduz, ainda, que o acórdão partiu de premissa equivocada ao atribuir natureza predominantemente documental à prova pericial pretendida, sustentando que a controvérsia envolve complexa perícia de engenharia destinada à apuração das causas do tombamento de guindaste ocorrido no Estado de Alagoas, exigindo inspeções físicas do equipamento e do local do sinistro, o que afastaria a conclusão adotada pelo colegiado quanto à suficiência da prova documental.

Afirma que a manutenção da competência do Juízo de Cuiabá acarretaria elevados custos processuais, risco de duplicidade de perícias e prejuízo à ampla defesa.

Defende, igualmente, que o acórdão deixou de observar a validade da cláusula contratual de eleição de foro pactuada entre sociedades empresárias de igual capacidade econômica, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da prevalência do foro eleito em relações empresariais paritárias, sustentando serem inaplicáveis ao caso os precedentes relativos às relações de consumo.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar o acórdão embargado, reconhecendo-se a prevalência do foro de Recife/PE e, subsidiariamente, a perda superveniente do objeto da ação de produção antecipada de provas.

Formula, ainda, pedido de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos declaratórios (ID. 376030879).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

Para melhor elucidar a questão, importa colacionar o acórdão embargado, no essencial:

“(...)
Com efeito, o recurso foi manejado contra decisão que
rejeitou a preliminar de incompetência territorial
sob o argumento de que a decisão teria incorrido em error in judicando ao afastar a cláusula de eleição de foro validamente pactuada entre as partes, em contrato empresarial paritário, cuja validade é amparada pelo art. 63 do CPC e pela Súmula 335 do STF.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o presente Agravo de Instrumento é cabível, conforme já delineado na decisão de retratação por mim proferida ao ID. 362070357.

Isso porque, embora a controvérsia relativa à competência não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, de forma reiterada, a admissibilidade do Agravo de Instrumento para impugnar decisões interlocutórias que versem sobre definição de competência, justamente por compreender que se trata de matéria processual relevante, cuja apreciação apenas em momento posterior pode comprometer a utilidade do provimento jurisdicional final.

A postergação do exame da competência para a fase recursal diferida, após o regular desenvolvimento da instrução processual, especialmente em hipóteses que envolvem a produção de prova técnica complexa e onerosa, mostra-se incompatível com os princípios da economia processual, da eficiência e da duração razoável do processo, porquanto pode ensejar a prática de atos processuais potencialmente inúteis, repetitivos ou até mesmo sujeitos à invalidação futura.

Nessa perspectiva, a controvérsia acerca da competência territorial, quando apta a gerar risco concreto de inutilidade dos atos processuais subsequentes, insere-se no âmbito de incidência da tese firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de Agravo de Instrumento diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em sede de apelação.

Assim, considerando que a discussão instaurada nos autos envolve justamente a definição do juízo competente para condução de prova pericial técnica de elevada complexidade e custo,
reputo presente hipótese excepcional apta a autorizar o imediato exame da matéria pela via do Agravo de Instrumento.

No tocante ao mérito recursal, a controvérsia se cinge à definição acerca da prevalência, ou não, da cláusula contratual de eleição de foro diante da regra especial de competência prevista para a ação de produção antecipada de provas.

A agravante sustenta que o contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa elegendo a Comarca de Recife/PE como foro competente para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da avença, defendendo a obrigatoriedade de observância do ajuste firmado, em prestígio à autonomia privada e à força vinculante dos negócios jurídicos processuais.

De fato, verifica-se que a proposta comercial que instrumentalizou a contratação contém cláusula de eleição de foro, além de disposições específicas acerca das responsabilidades operacionais atribuídas à contratante.

Todavia, embora válida a cláusula de eleição de foro para eventual discussão meritória decorrente do contrato celebrado entre as partes, entendo que ela não possui força suficiente, no caso concreto, para afastar a incidência da regra especial prevista no art. 381, §2º, do Código de Processo Civil.

Isso porque a ação originária não possui natureza condenatória nem objetiva, ao menos neste momento processual, a resolução definitiva de controvérsia contratual, mas sim a produção antecipada de prova técnica destinada à apuração das circunstâncias do sinistro envolvendo o equipamento locado.

Trata-se, portanto, de procedimento autônomo, de natureza probatória, disciplinado por regra específica de competência, segundo a qual “a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu”.

A própria sistemática do art. 381 do CPC evidencia a autonomia procedimental da medida, tanto que o §3º expressamente estabelece que a produção antecipada da prova “não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta”.

Desse modo, o legislador deliberadamente desvinculou a competência da produção antecipada de provas daquela eventualmente aplicável à futura ação principal, justamente em razão da natureza instrumental e cautelar do procedimento probatório.

(...)

No caso concreto, a parte autora justificou o ajuizamento da demanda em Cuiabá/MT sob o fundamento de que, diante do lapso temporal transcorrido desde o sinistro e da alteração do estado fático do local, a perícia possuirá natureza predominantemente documental, baseada em relatórios técnicos, fotografias, registros operacionais e demais documentos mantidos em sua sede administrativa.

Tal circunstância afasta a alegação de manifesta desconexão entre o objeto da prova e o foro eleito pela autora, especialmente porque a expressão “foro onde a prova deva ser produzida”, constante do art. 381, §2º, do CPC, não pode ser interpretada de maneira exclusivamente geográfica ou restrita ao local físico do evento danoso.

Com efeito, quando a atividade pericial se desenvolve substancialmente mediante análise documental e reconstrução técnica dos fatos a partir de acervo já consolidado, revela-se juridicamente possível reconhecer como competente o foro em que concentrados os elementos probatórios necessários ao desenvolvimento da perícia.

Além disso, não se verifica, neste momento processual, demonstração concreta de abusividade, vulnerabilidade ou inviabilização do exercício do direito de defesa apta a justificar a prevalência absoluta da cláusula de eleição de foro sobre a disciplina especial estabelecida pelo próprio Código de Processo Civil para o procedimento probatório autônomo.

Outrossim, observa-se que a própria agravante não demonstra, de forma objetiva e concreta, que a perícia técnica necessariamente deva ser realizada nas Comarcas de Recife/PE, Jaboatão dos Guararapes/PE ou Rio Largo/AL, limitando-se a invocar, genericamente, a complexidade e o elevado custo da prova pericial, bem como o risco abstrato de futura nulidade dos atos processuais, não enfrentando especificamente a premissa adotada pelo juízo de origem no sentido de que o sinistro ocorreu ainda no ano de 2023, de que o estado físico do local já sofreu alterações ao longo do tempo e de que a prova técnica, nas circunstâncias atuais, possuirá natureza predominantemente reconstrutiva e documental, fundada na análise de relatórios, fotografias, registros operacionais e demais elementos técnicos já existentes.

Tal circunstância se revela particularmente relevante, pois, caso estivesse efetivamente demonstrada a imprescindibilidade de vistoria física direta no local do acidente, a necessidade de preservação imediata do cenário do sinistro, a existência de estruturas ainda sujeitas à inspeção técnica presencial ou a indispensabilidade de exame in loco do equipamento envolvido, a tese recursal relativa à inadequação do foro eleito pela autora assumiria contornos distintos.

Entretanto, não foi essa a linha argumentativa desenvolvida pela agravante, cuja insurgência recursal se concentrou, essencialmente, na alegada força vinculante da cláusula contratual de eleição de foro e na afirmação genérica de potencial inutilidade futura dos atos processuais, sem demonstrar concretamente a necessidade técnica de que a produção da prova ocorra, necessariamente, nos foros por ela indicados.

Nesse ínterim, embora a cláusula contratual permaneça válida e potencialmente aplicável à futura demanda principal eventualmente ajuizada pelas partes, não há ilegalidade na manutenção da competência do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para o processamento da presente ação de produção antecipada de provas.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada que rejeitou a preliminar de incompetência e reconheceu a competência do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para o processamento da presente ação de produção antecipada de provas.

Em consequência, resta
PREJUDICADO
o Agravo Interno

interposto pela agravada em face da decisão liminar anteriormente proferida.”

No caso, sustenta a embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, contradição e erro de premissa fática ao manter a competência do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT para processamento da ação de produção antecipada de provas, afirmando, em síntese, que o colegiado teria deixado de apreciar a existência de ação principal posteriormente ajuizada perante o foro contratualmente eleito, desconsiderado a necessidade de realização de perícia presencial, afastado indevidamente a cláusula de eleição de foro e interpretado equivocadamente o disposto no art. 381, § 2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, não assiste razão à embargante.

A leitura do acórdão evidencia que todas as questões necessárias à solução da controvérsia foram expressamente apreciadas, mediante fundamentação suficiente e coerente, ainda que em sentido contrário aos interesses da recorrente.

No tocante à alegada omissão decorrente da existência de ação indenizatória posteriormente ajuizada perante o Juízo da Comarca de Recife/PE, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao reconhecer a autonomia da ação de produção antecipada de provas, ressaltando que a disciplina prevista no art. 381, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil estabelece regra especial de competência própria para esse procedimento, a qual não se confunde com a competência destinada ao julgamento da futura ação principal.

Com efeito, o próprio § 3º do art. 381 do Código de Processo Civil dispõe que “
a produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta
”, evidenciando que o legislador conferiu autonomia procedimental ao instituto justamente para permitir que a prova seja produzida independentemente do foro competente para eventual demanda de conhecimento.

Assim, ainda que posteriormente tenha sido ajuizada ação principal perante o foro contratualmente eleito pelas partes, tal circunstância, por si só, não possui o condão de acarretar perda superveniente do objeto da produção antecipada de provas nem de modificar a competência já definida com fundamento na regra especial prevista no art. 381, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Nos termos do art. 381, § 3º, do CPC, a produção antecipada de provas não previne a competência do juízo para ação que venha a ser proposta. 6. Não há identidade entre partes, pedidos ou causas de pedir entre as duas demandas. Inexistência de conexão ou continência. 7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que
medidas judiciais de natureza conservativa, como a produção antecipada de provas, não geram prevenção para o julgamento da ação principal.
8
. Inexistente o risco de decisões conflitantes, sendo inaplicável o art. 55, § 3º, do CPC/2015
. IV. DISPOSITIVO 9. Conflito negativo de competência procedente. Declaração de competência do juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 3º, e 381, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.136 .190/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04 .06.2024, DJe 06.06.2024; TJRJ, Conflito de Competência nº 0074163-09 .2024.8.19.0000, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 05.12 .2024; TJRJ, Conflito de Competência nº 0058816-33.2024.8.19 .0000, Rel. Des. Helda Lima Meireles, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16 .09.2024.”
(TJ-RJ - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 00351783420258190000, Relator.: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 26/06/2025, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/06/2025)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. ART. 381, § 3º, CPC. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. 1. O processamento de produção antecipada de provas não previne a competência do juízo, nem para a ação principal, nem para cautelares porventura intentadas a respeito do mesmo contrato, uma vez que ação com finalidade exclusiva, inexistindo risco de decisões conflitantes, sendo, inclusive, expresso no § 3º do art . 381 do CPC a ausência de prevenção. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.”
(TJ-GO - CC: 52784765420238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Também não procede a alegação de erro de premissa fática quanto à natureza da perícia.

O acórdão expressamente consignou que, à luz dos elementos constantes dos autos, a prova requerida apresenta natureza predominantemente documental e reconstrutiva, baseada em relatórios técnicos, fotografias, registros operacionais e demais documentos mantidos pela autora, concluindo, ainda, que a agravante não demonstrou concretamente a imprescindibilidade da realização de inspeção presencial ou de perícia física no local do sinistro.

A irresignação da embargante, portanto, dirige-se à valoração jurídica realizada pelo colegiado acerca dos elementos probatórios até então existentes, o que não caracteriza erro material ou erro de premissa apto a justificar a integração do julgado.

Da mesma forma, inexiste omissão quanto à cláusula contratual de eleição de foro.

O acórdão reconheceu expressamente a validade da cláusula de eleição de foro para eventual ação principal decorrente da relação contratual, concluindo, entretanto, que
tal disposição não afasta automaticamente a incidência da regra especial de competência estabelecida pelo art. 381, § 2º, do Código de Processo Civil,
aplicável às ações autônomas de produção antecipada de provas.

Cuida-se, portanto, de fundamentação expressa e suficiente acerca da questão jurídica submetida ao colegiado, sendo certo que a discordância da parte quanto à interpretação adotada não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Igualmente não se verifica qualquer vício na interpretação conferida ao conceito de “
foro onde a prova deva ser produzida
”.

A conclusão adotada pelo acórdão decorreu da compreensão de que, consideradas as particularidades do caso concreto e a natureza da prova pretendida, o local de concentração dos elementos técnicos e documentais necessários ao desenvolvimento da perícia mostra-se apto, em tese, a atrair a incidência da regra especial prevista no art. 381, § 2º, do Código de Processo Civil.

Verifica-se, portanto, que a pretensão deduzida nos presentes Embargos revela mero inconformismo da parte com o entendimento adotado por esta Câmara Julgadora, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual devem ser rejeitados.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o dever de fundamentar o julgado, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os aclaratórios, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 03/03/2016) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por TRANSBEZERRA LTDA.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026